Tribunal: TJPA
Processo: 0802426-49.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802426-49.2019.8.14.0024

APELANTE: ATACADAO DAS PECAS LTDA - ME

APELADO: ADRIANA DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE – INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – CONDIÇÃO DE FORNECEDORA – LUCRO COM A ATIVIDADE DESEMPENHADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Pelo que se depreende dos autos, a apelante, por meio justamente do aluguel de boxes para que pessoas físicas fornecessem o serviço de mecânica e manutenção em veículos, acabou intermediando a relação, inclusive, auferindo lucro com a atividade desempenhada, o que enseja sua equiparação na condição de fornecedor, haja vista que integra a cadeia de consumo e, consequentemente, o torna parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, nos termos do que estabelece os arts. 3º e 7º do CDC.

2-A recorrente, portanto, dispõe do espaço para que o consumidor leve o veículo para conserto, auferindo lucro e sem que a dissociação entre o espaço e os mecânicos fique claro para o consumidor, enquadrando-se no conceito de fornecedor, responsabilizando-se solidariamente pelo serviço.

3-No caso em apreço, optou o consumidor por ajuizar ação contra aquele que se obrigou a lhe entregar carro em perfeito estado de conservação e funcionamento.

4-Ademais, convém ressaltar que a relação entre autora e a empresa apelante deve
ser submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, e por assim ser,
comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do citado diploma legal,
o que torna desnecessária qualquer discussão a respeito da existência, ou não, de culpa da requerida/apelada.

5-
Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

6-No que concerne aos danos morais, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

ATACADÃO DAS PEÇAS LTDA-ME

e apelada
ADRIANA DA SILVA LOPES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

ATACADÃO DAS PEÇAS LTDA-ME

inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando ainda a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento, tendo como ora apelada ADRIANA DA SILVA LOPES.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo

ser proprietária do veículo marca/modelo: I/CHEV SONIC 16, MH LTZ EF, Fab/Ano 2013/2014, Placa: OIT-9739, Chassi: 361J86CDOESS21811, Cor predominante: BRANCA, e que durante o uso, o seu veículo apresentou problemas de superaquecimento no motor, ocasião em que levou até a empresa ré para realização de conserto/troca de peças, deixando o veículo com o tanque cheio e as demais funções e estrutura em estado de boa conservação.

Segundo a autora, após aproximadamente 04(quatro) meses de conserto, o réu informou que a autora poderia buscar o veículo. No recebimento, a autora afirma que notou que o veículo estava batido na dianteira e traseira e com o tanque vazio, razão pela qual pugnou pelo pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, a empresa requerida, em síntese, que somente vende peças no atacado e varejo, e que não realizava conserto em veículos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 8621203), que julgou o feito parcialmente procedente.

ATACADÃO DAS PEÇAS LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 8621205), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, considerando que em nenhum momento existiu uma relação de consumo no que tange à prestação do serviço do conserto do veículo entre as partes litigantes.

Salienta que é um estabelecimento comercial de venda em varejo e atacado de peças para automóveis, e em ambiente separado e sem nenhuma conexão com atividade de comercialização de produtos, aluga boxes para que pessoas físicas forneçam o serviço de mecânica e manutenção em veículos.

Aduz que o dever de indenizar fica a cargo do locatário do box que assumiu a prestação de consertar o automóvel de propriedade da apelada, restando cristalina a ilegitimidade passiva da recorrente, uma vez que esta não possui qualquer vínculo jurídico com a recorrida no que tange a prestação de serviço de conserto do objeto da demanda, pleiteando a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, pugna pela não configuração do dano moral, salientando que a demora na prestação do serviço de conserto do veículo constitui mero aborrecimento da parte recorrida, inexistindo qualquer ação ou omissão capaz de gerar um ato ilícito passível de indenização.

Subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum arbitrado, a fim de que seja observado razoabilidade e proporcionalidade ao pretenso dano sofrido.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de afastar a responsabilidade civil da apelante ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório fixado.

Em sede de contrarrazões, a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Prima facie, convém esclarecer que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual serão analisados conjuntamente.

MÉRITO:

A controvérsia recursal diz respeito à verificação da responsabilidade civil da empresa apelante no concerne ao pagamento de indenização pelos danos suportados pela autora, ora apelada.

A empresa recorrente aduz ser ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda, em razão de ser um estabelecimento comercial de venda em varejo e atacado de peças para automóveis e, em ambiente separado e sem nenhuma conexão com atividade de comercialização de produtos, aluga boxes para que pessoas físicas forneçam o serviço de mecânica e manutenção em veículos.

Ocorre que, pelo que se depreende dos autos, a apelante, por meio justamente do aluguel de boxes para que pessoas físicas fornecessem o serviço de mecânica e manutenção em veículos, acabou intermediando a relação, inclusive, auferindo lucro com a atividade desempenhada, o que enseja sua equiparação na condição de fornecedor, haja vista que integra a cadeia de consumo e, consequentemente, o torna parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, nos termos do que estabelece os arts. 3º e 7º do CDC.

A recorrente, portanto, dispõe do espaço para que o consumidor leve o veículo para conserto, auferindo lucro e sem que a dissociação entre o espaço e os mecânicos fique claro para o consumidor, enquadrando-se no conceito de fornecedor, responsabilizando-se solidariamente pelo serviço.

No caso em apreço, optou o consumidor por ajuizar ação contra aquele que se obrigou a lhe entregar carro em perfeito estado de conservação e funcionamento.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Observa-se que a matéria prevista no art. 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração opostos. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. 2.
Acerca da legitimidade passiva da recorrente, observa-se que o entendimento firmado no acórdão está em consonância com o posicionamento desta Corte sobre o tema no sentido de considerar que: "Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes" ( AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 03/10/2013)
. 3. Ademais, a inversão do decidido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a reinterpretação de cláusulas contratuais, providências, no entanto, incompatíveis com a via estreita do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A respeito dos danos morais, a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que "muito embora o simples descumprimento contratual não provoque danos morais indenizáveis, circunstâncias específicas da controvérsia podem configurar a lesão extrapatrimonial" (1.642.314/SE, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 22/3/2017). 5. No presente caso, o Tribunal de origem considerou as peculiaridades no caso concreto para concluir que o fato ultrapassou a esfera dos acontecimentos cotidianos, e que restou configurado o dano moral. Dessa forma, não é possível alterar o entendimento do acórdão recorrido pois demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604388 SP 2019/0312171-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PREPOSTO DA COMPANHIA AÉREA. CADEIA DE CONSUMO RECONHECIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. PASSAGEM REATIVADA ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLEM A NORMALIDADE. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade do recurso, tanto os1. objetivos quanto os subjetivos, deve ser ele conhecido. 2. Concedo os benefícios da justiça gratuita postulados pelo recorrente. 3. Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença proferida nos autos, objetivando: a) o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; b) o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro, visto não possuir ingerência sobre emissão de passagens; c) o afastamento da condenação por dano moral, ou, alternativamente, a minoração do montante arbitrado (#46.1, autos nº 0033636-79.2017.8.16.0182). A parte recorrida manifestou-se pelo desprovimento do recurso inominado (#54.1). Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7º, parágrafo único c/c artigo 25, estabelece a solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo de fornecimento de serviços – no caso, serviço aéreo. Além disso, o documento acostado à #1.8 demonstra que o recorrente funciona como verdadeiro preposto / representante da Air Europa e, por isso, é solidariamente responsável pelos danos materiais e morais causados ao consumidor, nos termos do artigo 34 do CDC. Em situações envolvendo “cadeia de consumo”, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA IMOBILIÁRIA. Súmula 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1.
Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um
2. A análise da pretensão recursal referente à necessidade dedos seus integrantes. Precedentes. produção de outras provas para o deslinde da controvérsia e à possibilidade do julgamento antecipado da lide demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1029864/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) Destaca-se AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COZINHA PLANEJADA. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem se manifesta, de modo suficiente, sobre todas as questões levadas a julgamento, não sendo possível atribuir vício algum ao acórdão somente porque decidiu em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
A jurisprudência pacífica desta Corte orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. e adequação do produto perante o consumidor. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1183072/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018) Destaca-se Dessa forma, não restam dúvidas de que o recorrente é parte legítima para responder a presente ação, assim como possui responsabilidade solidária com a Companhia Aérea Air Europa em razão da situação vivenciada pela parte autora, devendo indenizá-la pelos danos materiais sofridos. No que tange aos danos morais sofridos, assiste em razão a parte recorrente, visto que, no caso em análise certamente não está presente o dever de indenizar. A circunstância descrita na inicial e na petição de emenda, correspondem ao mero dissabor do cotidiano, do qual estão sujeitos todos os indivíduos que vivem em sociedade. Além do mais, parte recorrida não relatou nos autos qualquer situação excepcional para dar embasamento ao pedido de reparação de danos morais; apenas informou que não haveria tempo suficiente para marcar hotéis, contratar seguro viagens e “demais requisitos indispensáveis à viagem, como (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0033636-79.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Sergio Bernardinetti - J. 18.10.2019)

Ademais, convém ressaltar que a relação entre autora e a empresa apelante deve
ser submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, e por assim ser,
comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do citado diploma legal,
o que torna desnecessária qualquer discussão a respeito da existência, ou não, de culpa da requerida/apelada.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido, o
diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a crit
é
rios recomendados pela doutrina e jurisprud
ê
ncia p
á
trias, tais quais: os referentes
à
situa
çã
o pessoal e ao status social, econ
ô
mico e intelectual do ofendido,
à
intensidade do constrangimento, ao porte econ
ô
mico do ofensor, ao grau de culpa e
à
gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se tamb
é
m a desestimular a pr
á
tica de novos atos il
í
citos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada n
ã
o seja t
ã
o irris
ó
ria, que nada represente; nem t
ã
o exagerada, a ponto de implicar sacrif
í
cio demasiado para o demandado ou enriquecimento il
í
cito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 08/07/2022